Tribunal: TJDFT
Processo: 0720457-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possiblidade de modificação da regulamentação do regime de convivência entre as partes e o filho em comum.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar do infante.
4. No caso em deslinde os argumentos articulados pela genitora, ora recorrente, têm enfoque nos seus interesses pessoais, no sentido de não manter contato direto com o genitor, ora recorrido, sobretudo nos momentos em que o infante deixa de estar acompanhado por um e passa para a companhia do outro. 4.1. O cenário descrito justifica a manutenção do regime de convivência atual, por cautela, uma vez que mudanças sucessivas, repentinas e abruptas em relação ao ponto são prejudiciais ao melhor interesse da criança. Aliás, o Juízo singular já determinou a realização de estudo psicossocial com o intuito de subsidiar e nortear o melhor interesse do infante.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.